Tribunal: TJES
Processo: 5007658-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007658-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL No 5007658-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2
ª
VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO

CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ILEGALIDADE DA PROVA

NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5o, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2. Entendo que diante da situação, exposta o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da razoabilidade tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética, e tendo como base a jurisprudência já apresentada.

3. Existem fortes indícios da autoria delitiva, de modo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não contém nenhuma ilegalidade, eis que aponta a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. O magistrado a quo agiu com acerto, visto que a prisão do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, pois se trata de roubo de grande monta, visto que a rés furtiva foi avaliada em aproximadamente R$500.000,00(quinhentos mil reais). Além disso, o acusado Luan teria tentado vender a résfurtiva para a própria vítima mediante contato e negociação telefônica se passando por vendedor dos referidos produtos.

5. Tendo sido delineada a necessidade da segregação cautelar de forma escorreita, justificada está a insuficiência e a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007658-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FILIPE FERREIRA DOS SANTOS, sob a alegação de que o paciente estava sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente por suposta prática de crime de roubo majorado, ocorrido em 22 de fevereiro de 2022.

Que no relatório a autoridade policial relata que o paciente foi um dos mentores do suposto roubo, e com isso, a autoridade solicitou a prisão temporária.

Narra ainda que o paciente encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 600 (seiscentos) dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena e que a instrução ainda não foi concluída e ressalta ainda que o paciente não representa risco a sociedade.

Requer que seja deferida a liminar, reconhecendo a ilegalidade o decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi inferido na decisão ID nº 8735937.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8828536) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8873077) opinando para que a ordem seja denegada.

Pois bem.

Narra os autos que, no dia 22 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 10h50min, na Rua Euclides da Cunha, nº 395, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, Karla Gomes Oliveira, Fernanda Martins de Castro, Felipe Ferreira dos Santos (paciente), Josias Baia dos Santos, Luan Domiciano Honorato, Jeferson Freitas Ribeiro e Talis Santana de Oliveira, mediante prévio ajusto e comunhão de desígnios, subtraíram diversos bem e produtos das vítimas Maria Loide Alves da Silva, Robson Hupp Bastos, Princes Thares Coutinho Soares, Igor Guilherme Alves de Oliveira e Yasmim Manhães de Oliveira.

Entendo que diante da situação o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da razoabilidade tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que:

“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há 600 (seiscentos) dias. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa (roubo majorado), considerando o número de réus (7) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Renato Brasileiro de Lima ensina que
“o fumus comissi delicti, indispensável para a decretação da prisão preventiva, vem previsto na parte final do art. 312 do CPP: prova da existência do crime e indício suficiente, de autoria”
. E continua acertadamente lembrado que
“o Supremo Tribunal Federal concluiu que, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário a verificação de indícios de autoria, locução na qual indício não tem o sentido específico de prova indireta – e eventualmente conclusivo – que lhe dá a lei (CPP, art. 239), mas, sim, o de indicação, começo de prova ou prova incompleta”.

Esclarece ainda que
“o periculum libertatis”
, indispensável para a segregação preventiva, está consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312 do CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal.

A autoridade policial fundamentou o pedido de prisão cautelar dos acusados para garantir a ordem pública como também para a conveniência da instrução processual uma vez que, em liberdade o representado coloca em risco a busca da verdade real, corroborado pelas declarações de fls. 232/233 da testemunha Maltez dos Santos Lopes, que residia com Filipe, e o acusado Luan.

Ressalta também decisão que
“em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que todos os acusados, com exceção de Jeferson, Karla e Fernanda, são reincidentes e possuem condenações pelos mais diversos delitos, como tráfico, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado e até homicídio, o que evidencia possuírem personalidades voltadas para práticas delitivas além da probabilidade de reiteração delitiva.”

O magistrado a quo agiu com acerto, visto que a prisão do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, pois se trata de roubo de grande monta, visto que a rés furtiva foi avaliada em aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Além disso, o acusado Luan teria tentado vender a rés furtiva para a própria vítima mediante contato e negociação telefônica se passando por vendedor dos referidos produtos.

Resta salientar, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, pautam-se nos requisitos necessários para tal – materialidade, indícios de autoria e
periculum libertatis.

Como se vê, existem fortes indícios da autoria delitiva, de modo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não contém nenhuma ilegalidade, eis que aponta a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Eis a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - EXISTÊNCIA DO CRIME E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como por não se revelarem adequadas e suficientes frente às circunstâncias do crime supostamente praticado, impossível a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 1125490-3 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Marcus Vinícius de Lacerda Costa - Unânime - J. 24.10.2013)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________